Tribunal: TJMT
Processo: 1017754-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017754-23.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PORTO ALEGRE DO NORTE
Agravante : ALDAÍRA GOMES DE SOUSA MARQUEZI
Agravada : CILENE GOMES DE BRITO SOUZA
Número do Protocolo: 1017754-23.2021.8.11.0000
Consulta aos autos de origem mostra que, após a interposição recursal, a ré/agravada já foi citada, tendo constituído o advogado PHABLO TAINÃ LOPES DE SOUZA (OAB/MT no 26.946-O) para representá-la nos autos (cf. Id. no 68410742 dos autos de origem).
Sendo assim, intime-se a agravada CILENE GOMES DE BRITO SOUZA, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator